Tribunal: TJMT
Processo: 1005869-17.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005869-17.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BRAULIO VITA ZANSAVIO - CPF: 040.939.839-09 (EMBARGANTE), ROSINELI CASSINI - CPF: 604.432.861-91 (EMBARGANTE), DAYANE FATIMA DENARDI - CPF: 018.865.621-99 (EMBARGANTE), secretario de estado de edução, esporte e lazer do estado de mato grosso (EMBARGADO), RUY CARLOS CASTRILLON FONSECA - SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Bráulio Vita Zansavio e Outros
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no Mandado de Segurança, registrada sob o nº
. 1005869-17.2018.8.11.0041,
que, à unanimidade denegou a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Em suas razões, os Embargantes alegam que há omissão no acórdão, sob o fundamento de que
a decisão impugnada não se manifestou sobre o afastamento da limitação do cadastro reserva para a hipótese de não preenchimento das vagas disponibilizadas no concurso público.

Sustentam que, ao menos em tese, existe a possibilidade de o número de vagas ofertado em concurso não ser efetivamente preenchidos, situação que reclama expressa deliberação deste ilibado colegiado acerca da possibilidade de convocação dos impetrantes, em especial o primeiro Impetrante que seria o próximo colocado divulgado na classificação preliminar.

Fortes nesses argumentos, requer acolhimento dos aclaratórios, para fins de sanar a omissão apontada, declarando a possibilidade de inclusão dos Impetrantes no cadastro de reserva na hipótese de as vagas ofertadas em concurso não virem a serem efetivamente preenchidas.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 52800973), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
,
no Mandado de Segurança, registrada sob o nº
. 1005869-17.2018.8.11.0041,
que, à unanimidade denegou a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOS QUE NÃO CONFIGURARAM NA CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME – LIMINAR INDEFERIDA –
LIMITE AO QUANTITATIVO MÁXIMO PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL – LEGALIDADE – DECRETO N. 2717/2010 – MATÉRIA DIVERSA DA REGRA EDITALÍCIA – CLÁUSULA DE BARREIRA – LEGITIMIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 376 -

DIREITO LIQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

1 - Demostrado que não há qualquer ilegalidade na norma editalícia que prevê a classificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, bem como a criação de um cadastro de reserva, ao qual se limitam as vagas a 50%, condizentes com o cargo ofertado, a denegação da ordem é medida que se – inexistência de direito líquido e certo ou abusividade – ordem denegada.

2 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada cláusula de barreira, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame.

3 - Inexiste direito líquido e certo a ser amparado, tampouco abusividade ou ilegalidade, na hipótese de estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Embargante.

Isso porque,
em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29-

3-2017, publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

Todavia, o
acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Turma acerca da suposta ilegalidade
na norma editalícia, bem como a criação de um cadastro de reserva, ao qual se limitam as vagas a 50%, condizentes com o cargo ofertado, por conseguinte, não há que se falar em limitação de c
adastro reserva para a hipótese de não preenchimento das vagas disponibilizadas no concurso público, in
verbis
:

[...]

Como visto, o revogado artigo 32 do Decreto nº 5.356, de 25 de outubro de 2002, estabelecia um
quantitativo máximo para nomeação (
candidatos aprovados até o limite de 50% (cinquenta por cento) a mais do quantitativo original das vagas)
; todavia, o item 12.3 do Edital nº 01/2017, de 03 de julho de 2017, estabelece um limite máximo para a
classificação final do certame
(c
omposta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas, mais o cadastro de reserva de 50% (cinquenta por cento).

Logo, apesar de possuir semelhanças no texto normativo dos dispositivos, resta claro que ambos regulam institutos jurídicos distintos, sendo certo que a norma editalícia regulamenta a
lista dos classificados final no certame
, enquanto que o dispositivo legal revogado, versa sobre
a limitação da Administração Pública em nomear candidatos classificados
em certame público.

Nessa esteira, tenho que a alteração efetuada pelo Edital Retificador n. 01, de 3-7-2017, não implicou qualquer modificação no item 12.3, pois se trata de temas diversos, logo
, não há possibilidade do Decreto nº 2.717/2010 atingir as regras postas pelo certame público previsto pelo Edital nº 01/2017, conforme sustentam os Impetrantes.

Além do mais, observa-se que a Retificação do edital, não obstante informar que a alteração do edital inaugural seria em cumprimento às normas, ali discriminadas, dentre elas o Decreto n. 2.717/2010, não faz qualquer referência quanto à classificação final do certame.

Oportuno, ainda, transcrever trecho do Parecer Ministerial (
ID n.

2898453
):

[...]

Vê-se, portanto, que o art. 32, do Decreto 5.356/2002 referia-se ao quantitativo máximo para a nomeação, ao passo que o item 12.3, do edital regulamentador do concurso, ao quantitativo máximo para a classificação final, de modo que a alteração efetuada pelo contestado Edital Retificador 01, de 03-07-2017, não implicou qualquer modificação no referido item 12.3, na medida em que tratam de temas diversos.

[...]

A alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que ao contrário do que alegam os Embargantes, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca a Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Desse modo, não há omissão a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.
(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020